Tribunal: TJDFT
Processo: 0714498-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARACAO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A. ALEGAÇÃO DE OMISSAO. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS NAO PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. CLP ENGENHARIA LTDA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE RECONVENÇÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Apontado vício no julgado, embargos de declaração devem ser conhecidos. Acórdão; reconhecimento do vício alegado é matéria de mérit.

3. Suficientemente enfrentadas e resolvidas todas as questoes relevantes e indispensaveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questao posta em sede do recurso de apelacao, suficientemente justificada a conclusao no sentido de negar provimento a apelacao interposta pela ora embargante JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra a sentenca proferida nos autos da ação de cobrança proposta pela empresa embargada CLP ENGENHARIA LTDA, o que autoriza a definição do caráter protelatório do recurso, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

5. “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.” (CPC, art. 85, § 1o), razão por que deve ser provido o recurso interposto por CLP ENGENHARIA LTDA.

6. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso de JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, provido o recurso de CLP ENGENHARIA LTDA CLP ENGENHARIA LTDA